Tribunal: TJDFT
Processo: 0747142-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVA. PROGRAMA “MÉDICOS PELO BRASIL”. AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE – ADAPS. CONVOCAÇÃO PARA VAGA EM LOCAL DIVERSO DAS TRÊS OPÇÕES INDICADAS NA INSCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EDITALÍCIA. ILEGALIDADE. ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA. REPOSICIONAMENTO NO FINAL DA FILA. CABIMENTO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste ilegalidade ou abuso de poder pela autoridade Impetrada ao convocar a candidata Impetrante para assumir vaga em município diverso das 3 (três) opções que indicou no ato de inscrição, se há previsão nesse sentido no edital, com o qual a Impetrante concordou ao se inscrever na seleção.
2. Ausente o direito da Impetrante de se manter no processo seletivo na classificação obtida e nas opções realizadas no ato de inscrição após ter recusado a posse para assumir a vaga ofertada, conforme previsto em edital. Todavia, no caso concreto, não se vislumbra impedimento a que seja mantida no certame e reposicionada no final da fila de aprovados, pois tal medida não viola o interesse público e nem gera prejuízo aos demais candidatos.
3. Remessa necessária conhecida e não provida.